Tribunal: TJSP
Processo: 1116137-15.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
COMPETÊNCIA - Ações preferenciais e escriturais de sociedade anônima - Transferência de titularidade - Recusa - Ação de obrigação de fazer proposta pela alegada titular - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Recurso distribuído de forma livre à 11a Câmara de Direito Privado - Competência declinada com fundamento na competência da Terceira Subseção da Seção de Direito Privado -

Ementa:
COMPETÊNCIA - Ações preferenciais e escriturais de sociedade anônima - Transferência de titularidade - Recusa - Ação de obrigação de fazer proposta pela alegada titular - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Recurso distribuído de forma livre à 11a Câmara de Direito Privado - Competência declinada com fundamento na competência da Terceira Subseção da Seção de Direito Privado - Controvérsia que não versa sobre mediação, gestão de negócios ou mandato - Competência recursal de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Artigo 6o, caput, da Resolução no 623/2013 - Determinação de remessa - Apelação não conhecida